Tribunal: STF
Processo: HC 256407
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 987.761/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva imposta por tráfico de drogas. 



    2. O decreto de prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela posse de drogas de alto potencial lesivo e pelo histórico criminal do agravante. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o histórico de atos infracionais. 



    5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, assim fundamentou o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus lá impetrado (edoc. 12, fls. 4-5, grifos nossos):



    “Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, na medida em que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados de que o Paciente estava traficando drogas e, ao se dirigirem ao local, ele empreendeu fuga e dispensou um embrulho plástico, no interior do qual havia 03 pedras de crack. 



    Não bastasse, conforme se depreende da certidão de fls. 75/78, o Paciente está sendo processado por outros crimes, inclusive previstos na Lei de Drogas e com condenação recente, restando patente, com a reiteração delitiva, que faz disso o seu meio de vida, a justificar, desde logo, a necessidade de sua custódia cautelar a fim de se garantir a ordem pública e afastar, por completo, a alegação de ausência de fundamentação suficiente da decisão atacada.



    (...)



    E, estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais, tal como aplicação de regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do habeas corpus.”



    No caso em questão, as instâncias antecedentes fundamentaram a necessidade da prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como a reiteração delitiva do paciente.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente